Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CIVIL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. NÃO PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TEMA 967 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada concomitantemente à ação de execução sobre o mesmo débito. Após sentença julgando procedente a ação de consignação em pagamento, e declarando extinto o débito, apelou-se, tendo como questão principal do recurso a ocorrência ou não de interrupção da prescrição.
2. A interrupção da prescrição na execução ocorre com o despacho que ordena a citação.
3. A prescrição é instituto de direito material, incidindo sobre a obrigação independentemente do número ou espécies de processos em que tal débito é discutido.
4. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (Tema 967 do STJ).
5. Apelação conhecida e provida ara anular a sentença combatida e extinguir o processo de consignação em pagamento com resolução do mérito, considerando a devida recusa do credor, e o depósito insuficiente para cumprimento da obrigação do devedor, que em seus cálculos desconsiderou a interrupção da prescrição ocorrida no âmbito do processo de execução sobre essa dívida. Incidindo também a tese definida em recurso repetitivo no Tema 967 do STJ.